Tribunal: TJSP
Processo: 2134055-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Paciente – Espectro Autista – Tratamento multidisciplinar – Método ABA.

Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente, é possível acolher o pleito de antecipação de tutela, determinando-se o custeio da integralidade do tratamento médico indicado pelo profissional que assiste o requerente.

Cobertura da equoterapia, da

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Paciente – Espectro Autista – Tratamento multidisciplinar – Método ABA.

Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente, é possível acolher o pleito de antecipação de tutela, determinando-se o custeio da integralidade do tratamento médico indicado pelo profissional que assiste o requerente.

Cobertura da equoterapia, da psicopedagogia e da musicoterapia, na forma indicada pelo profissional médico que assiste o recorrente, em razão da atualização do rol da ANS para incluir todos os tratamentos para transtornos globais do desenvolvimento, incluindo autismo, por meio de normativa aprovada em data de 23 de junho de 2022.

Segundo parâmetros indicados pela jurisprudência, o tratamento de que necessita o paciente: (i) preferencialmente, deverá ocorrer em clínicas credenciadas à seguradora ou operadora do plano de saúde; (ii) na ausência, será em clínica particular, arcando a seguradora ou operadora do plano de saúde integralmente com o custo do atendimento; (iii) caso exista rede credenciada, mas o paciente decida por se utilizar de estabelecimentos particulares, o reembolso se fará na conformidade do contrato.

Recurso parcialmente provido.